Tribunal: TJDFT
Processo: 0748536-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748536-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO ANTÔNIO MARCOS FERRAZ DE ARAÚJO e outra interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 175218432, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial (cédula rural pignoratícia e hipotecária) proposta por BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido de suspensão da execução e determinou que o exequente se manifestasse quanto aos pedidos dos executados, nos seguintes termos, in verbis: “Na decisão de id. 169010495, foi indeferida a homologação de desistência da arrematação de Fabricio Cesar Paiva, sendo determinada sua intimação para comprovar o pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência da multa prevista no art. 895, § 4o, do CPC. Na petição de id. 169689814, os executados Antônio Marcos Ferraz de Araújo e Kely Cristina da Cruz Ferraz opuseram embargos de declaração, sendo os referidos embargos rejeitados pela decisão de id. 171365550, tendo sido determinada a expedição de carta de arrematação e imissão na posse em nome do arrematante Fabricio Carvalho de Mattos. O terceiro interessado manifestou-se comunicado a juntada de novos documentos que demonstrariam que o imóvel não mais lhe pertence ao executado, sendo os referidos documentos, igualmente, juntados ao Agravo de Instrumento, o qual aguarda julgamento, id. 172069709. Em nova petição de id. 172163164, os executados oferecem bem em substituição, penhora de novo bem, dação em pagamento, bem como requerem a extinção do feito pelo pagamento. Por sua vez, o arrematante Fabricio Cesar Paiva, peticiona requerendo a dilação do prazo deferido pela decisão de id. 169010495, afirmando que pretende quitar integralmente o débito, id. 174415168. Por fim, o executado Antônio Marcos Ferraz de Araújo, peticiona informando que ingressou com pedido de recuperação judicial distribuído perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cristalina/GO, requerendo a suspensão dos atos expropriatórios, id. 174622245. É o relatório. Decido. Inicialmente, registro que o pedido de suspensão do feito, constante na petição de id. 174622245, não prospera, haja vista que não restou demonstrado o deferimento do pedido de recuperação judicial comunicado pelo executado Antônio Marcos Ferraz de Araújo, haja vista que o simples peticionamento sem apreciação do Juízo competente não tem o condão de suspender o feito executivo. Destaco que a arrematação é antiga, configurando-se como ato juridicamente perfeito, cujos requisitos legais foram devidamente cumpridos. Quanto ao pedido de dilação de prazo do arrematante Fabricio Cesar Paiva, considerando o prazo já transcorrido, defiro, o derradeiro, prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento das determinações contidas na decisão de id. 169010495. Por sua vez, o pedido do terceiro interessado Criselilson dos Santos, será objeto de julgamento nos autos do Agravo de Instrumento no 0736002-53.2023.8.07.0000. Por fim, intime-se o exequente para se manifestar quanto aos pedidos dos executados constantes na petição de id. 172163164, no prazo de 05 (cinco) dias. Int.” (id. 175218432, autos originários; grifos nossos). Os agravantes-executados defendem a suspensão da execução, em especial dos atos expropriatórios, sob o fundamento de que a substituição do bem penhorado será menos onerosa para eles e não trará nenhum prejuízo ao exequente, consoante disposição dos arts. 805 e 835, incs. I e V, ambos do CPC. Sustentam que “conforme sentença judicial e escritura pública (Docs. em anexo, ex-vi do §2o, Art. 847, CPC, cópia integral dos autos de origem), o Agravante ANTÔNIO MARCOS tem o crédito de R$ 12.500.000,00 que é previsto como a primeira preferência legal de bem a ser penhorado (Art. 835, I, CPC), o que permite a substituição nas formas do inciso I, do Art. 848, do CPC” (id. 53392377, pág. 7). Argumentam que a substituição da penhora estabelecerá (i) nova garantia adequada à ordem legal de constrição, (ii) lavratura de novo termo de penhora com dação superior a 30% do valor da execução, art. 849 do CPC, e (iii) extinção do processo pelo pagamento, art. 924, incs. II e III, do CPC. Acrescem que o art. 902 do CPC também autoriza o executado a remir o leilão do bem hipotecado até a assinatura do auto de arrematação. Ponderam que “em relação aos imóveis penhorados que se pediu a substituição, não foi cumprida pelo Exequente a determinação do Art. 844, do CPC, para fins de cumprir o Dever Constitucional da Publicidade, para conhecimento de terceiros, o que macula o feito pela violação ao Devido Processo Legal” (id. 53392377, pág. 9), para defender a urgência da imediata suspensão da execução no Primeiro Grau, arts. 294, 295, 297, 299, 300 e 301, todos do CPC. Requerem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento da execução originária, em especial dos atos expropriatórios e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso para: “a) A substituição da garantia do D. Juízo da execução (substituição da penhora) atualmente imobiliária, considerando que os Agravantes são proprietários do crédito líquido e certo de R$ 12.500.000,00 [...]; b) O recebimento, em Dação em Pagamento, do crédito de propriedade dos Agravantes no valor da dívida atualizada, decotando o que sobejar considerando que foi oferecido à penhora o valor da dívida mais 50% dela [...]; d) Recebido o crédito em dação em pagamento, seja realizada a transferência, por adjudicação, ao Agravado (Exequente); e) Concluída a transferência do crédito suficiente para a remição total da dívida exequenda pelo pagamento, seja extinta, por sentença, a ação de execução pelo pagamento, nas formas dos Arts. 924 e 925, do CPC” (id. 53392377, pág. 11). Preparo (id. 53393032 e id. 53393034). O efeito suspensivo foi indeferido (id. 53495933). O agravado-exequente apresentou resposta (id. 54600874), na qual requereu o não conhecimento do agravo de instrumento, pela perda superveniente de objeto, diante da já manifestada recusa à substituição da penhora. No mérito, pugnou pelo seu desprovimento. Intimados, nos termos dos arts. 10 e 933, ambos do CPC (id. 55387237), os agravantes-executados manifestaram que “ainda que o exequente não tenha aceitado a substituição, os agravantes reiteram todos os termos do agravo de instrumento, apoiando-se no artigo 805 do CPC, bem como no princípio da menor onerosidade. No mais, em relação as aos pedidos deduzidos nas alíneas "a" a "e" deste recurso, estes recorrentes entendem que não há óbice para o conhecimento dos outros pedidos deste agravo” (id. 55866147, pág. 2). É o relatório. Decido. Examinada a demanda originária, constata-se que o título exequendo é uma cédula rural pignoratícia e hipotecária (id. 30812088, págs. 1/12), modalidade de cédula de crédito rural, cujo vencimento foi fixado em 21/9/14. Em 14/8/14, as partes pactuaram a prorrogação do vencimento final do débito para 26/8/15 (id. 30812088, págs. 14/8). O valor da dívida é de R$ 2.935.299,57, atualizado até 7/8/23 (id. 176598910). Essa execução de título extrajudicial (proc. no 0040039-45.2015.8.07.0001) tramita desde 3/12/2015 e os atos constritivos estão na iminência de serem finalizados, porquanto já expedida carta de arrematação (id. 172227919) e carta precatória de imissão de posse (id. 172230427), conforme determinado pelo Juízo a quo (id. 168683330), em 16/8/23, in verbis: “[...] 3 – Sem qualquer nova conclusão e independente de preclusão da presente decisão, expeçam-se carta de arrematação e mandado de imissão na posse do bem em favor do Arrematante, bem como transfiram-se os valores depositados a título de arrematação, vinculados aos autos, em favor do Exequente, mediante juntada de extrato bancário nos autos, na proporção de 90% (noventa por cento) ao último e 10% (dez) por cento aos patronos, conforme dados apontados em id., numerário indicados em id. 163346458.” (id. 168683330, autos originários) Da análise detida dos autos e do intrincado trâmite processual, e consoante já ressaltado pelo Juízo a quo, infere-se que os agravantes-executados tentam incessantemente reverter a arrematação dos imóveis, já confirmada pelo Segundo Grau, com fundamento em variadas alegações, dentre as quais, no presente recurso, a substituição da penhora. Nesse intuito, em 15/9/23, os agravantes-executados apresentaram petição com “caráter de urgência urgentíssima” (id. 172163164), para requerer a substituição dos imóveis penhorados por crédito no valor de R$ 12.500.000,00 estampado em “Escritura Pública de Cessão de Direitos – Livro 6469-N, Folha n. 190, Protocolo n. 00364140, do Cartório Índio Artiaga – 4o Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia – GO” (id. 172163165), proveniente de “crédito esse integral de R$ 110.000.000,00, foi advindo pelo CEDENTE por meio da Escritura Pública lavrada no Livro 6191-N, Folhas 151/154, no dia 09 de abril de 2020, do Cartório Índio Artiaga – 4o Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia/GO e, reconhecido, declarada e determinada em favor do CEDENTE nos autos da Ação n. 0724500-85.2021.8.07.0001, da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília” (id. 172163164, pág. 3; id. 172163166). Pugnaram, ainda, pela imediata suspensão da execução. Em 9/10/23, o agravante-executado Antônio Araújo informou que ingressou com pedido de recuperação judicial na Comarca de Cristalina/GO e requereu “suspensão dos atos expropriatórios já em curso, com a imediata invalidação do auto de arrematação emitido nos autos” (id. 174622245). A r. decisão agravada, de 15/10/23 (id. 175218432), indeferiu o pedido de suspensão da execução, sob o fundamento de que “não restou demonstrado o deferimento do pedido de recuperação judicial comunicado pelo executado Antonio Marcos Ferraz de Araújo, haja vista que o simples peticionamento sem apreciação do Juízo competente não tem o condão de suspender o feito executivo” e intimou o agravado-exequente para “se manifestar quanto aos pedidos dos executados constantes na petição de id. 172163164, no prazo de 05 (cinco) dias”. Em 27/10/23, o agravado-exequente manifestou o seu desinteresse na substituição da penhora (id. 176598897) e, inclusive, alegou que o suposto crédito oferecido em pagamento não possui liquidez e ainda pode ter origem fraudulenta. Diante do contexto acima delineado, infere-se que está configurada a perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de substituição de penhora, visto que não há utilidade do provimento jurisdicional almejado, pois já rejeitada pelo agravado-exequente. Quanto aos demais pedidos recursais declinados nas alíneas “a” a “e” (id. 53392377, págs. 11 e 12), eles não foram examinados pelo Juízo a quo na r. decisão agravada, o que impede a sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, não conheço do recurso, art. 932, inc. III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora